Tribunal: TJBA
Processo: 8061952-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8061952-52.2025.8.05.0000 COMARCA: BARRA DO CHOÇA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: MANUELA OLIVEIRA MEIRA - OAB/BA 77287 e FLORISVALDO DE JESUS SILVA - OAB/BA 59066 PACIENTE: MARCOS JONATTAS ALVES SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1 – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO STJ. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. NOVA BASE PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO IDÔNEO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 2 – CONCLUSÃO: ORDEM CONCEDIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8061952-52.2025.8.05.0000, tendo MANUELA OLIVEIRA MEIRA - OAB/BA 77287 e FLORISVALDO DE JESUS SILVA - OAB/BA 59066, como Impetrantes e, na condição de Paciente, MARCOS JONATTAS ALVES SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR